Tribunal: TJSP
Processo: 1005293-14.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Causa de pedir lastreada em abusividade da taxa de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Manutenção.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se considerado abusiva a taxa de juros remuneratórios que supere uma vez e meia a taxa média praticada no mercado. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (6,59% ao

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Causa de pedir lastreada em abusividade da taxa de juros remuneratórios. Sentença de improcedência. Manutenção.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se considerado abusiva a taxa de juros remuneratórios que supere uma vez e meia a taxa média praticada no mercado. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (6,59% ao mês; 117,37% ao ano) não supera aquele patamar, pois corresponde a 1,26 e 1,39 vezes as taxas médias mensal e anual, respectivamente. Logo, não há falar em abusividade.
Apelação não provida.